Tribunal: TJDFT
Processo: 0703522-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. REDISCUSSÃO MÉRITO. REJEITADA. OBSCURIDADE. ULTRA PETITA. SUCUBÊNCIA. AFASTADAS. ERRO MATERIAL. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O embargante aponta o vício de obscuridade que pretende que seja sanado conforme previsão no artigo 1.022, I do Código de Processo Civil, além de erros materiais estando presentes os requisitos para o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.

2. O julgado apenas esclareceu a necessidade de fornecimento de todos os dados necessários para identificação dos usuários dos perfis que cometeram ilícitos, não estando configurado julgamento ultra petita.

3. Apesar da necessidade de ordem judicial para fornecimento de dados, a empresa embargante apresentou e continua apresentando resistência, razão pela qual devida a condenação em sucumbência.

4. Reconhecido os erros materiais tanto na ausência de identificação de um dos perfis quanto no valor máximo da multa.

4.1. Erro sanado.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão Integrado.